Tribunal: TJMT
Processo: 1004983-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004983-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RALPH RUEDA - CPF: 209.413.231-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL LEMES DA SILVA - CPF: 004.381.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILZA DOS SANTOS LEMOS DA SILVA - CPF: 006.920.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), R N INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 26.610.618/0001-67 (AGRAVANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), CASSIO HENRIQUE MENEGHETTI KRASNIEVICZ - CPF: 028.921.931-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (PROCURADOR), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (PROCURADOR), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TESE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Desde o ajuizamento da execução, a parte credora tem buscado de todas as formas a satisfação de seu crédito, sem que, ao longo da lide e, mais precisamente, dentro do período aventado pelos excipientes, tenha se caracterizado qualquer incúria sua quanto ao impulsionamento do processo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por R N INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, RALPH RUEDA, SAMUEL LEMES DA SILVA e ODILZA DOS SANTOS LEMOS DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de no 0004079-92.1995.8.11.0041, manejada pelo BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Para tanto, sustentam os agravantes que, em razão da desídia da instituição financeira agravada em dar o devido impulso ao processo, a pretensão de receber os valores referentes ao título executivo extrajudicial encontra-se extirpada pela prescrição intercorrente.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é verificar se deve ser ou não acolhida a a prescrição intercorrente suscitada pelos agravantes em sede de exceção de pré-executividade.

Segundo consta dos autos, a instituição financeira agravada ajuizou a ação de execução em 28.12.1995, lastreada na Cédula de Crédito Industrial de no 93/00077-4, tendo atribuído à causa o valor de R$ 578.217,50 (quinhentos e setenta e oito mil duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

Os agravantes alegam que a prescrição se deu em razão de a instituição financeira agravada ter deixado de dar o devido impulso ao processo no período compreendido entre 13.05.2005 e 20.05.2010, portanto, por lapso de tempo superior a 5 (cinco) anos, acima, ainda do prazo de prescrição do próprio título, que é de 3 (três) anos.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no. 1, instaurado no âmbito do REsp n. 1.604.412/SC, fixou as seguintes teses vinculantes (art. 947, §3o, CPC):

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido."

(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso em análise, infere-se que desde o ajuizamento da execução, a parte credora tem buscado de todas as formas a satisfação de seu crédito, sem que, ao longo da lide e, mais precisamente, dentro do período aventado pelos excipientes, tenha se caracterizado qualquer incúria sua quanto ao impulsionamento do processo.

Com efeito, o único momento em que a parte exequente quedou-se inerte foi superado com a sua intimação pessoal para dar andamento ao feito em 19.04.2007, conforme indicado no andamento de id no 49075926–pág. 26. Ato contínuo, em 16.04.2007, o exequente manifestou-se nos autos, requerendo providencias para satisfação do crédito.

Ademais, conforme bem esclarecido pelo Juízo de origem, a paralisação ocorrida dentro do período compreendido entre 27.03.2008 e 27.05.2010, sobrevieram situações que transcenderam à obrigação da exequente, notadamente quando da remessa dos autos, que até então tramitavam em formato físico, para as varas especializadas de direito bancário.

Em razão disso, não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo ser mantida integralmente a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022